Tribunal: TJBA
Processo: 8054083-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054083-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRASFOAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA e outros (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA MEDIANTE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. INCLUSÃO DE SÓCIOS NA CDA. CORRESPONSABILIDADE. IRRESIGNAÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO FORMAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA. DESNECESSIDADE. LEF, ART. 6º, §1º. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DOS ARTS. 202 E 203 DO CTN E ART. 2º, §5º, DA LEF. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DISPENSABILIDADE. SÚMULA 559/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO. TEMA 421/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto por BRASFOAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA e sócios contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal de ICMS, para reduzir os acréscimos moratórios ao limite constitucional de 20% sobre o valor principal e manter as multas punitivas de 50%, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de honorários de 10% sobre o proveito econômico. Os agravantes recorrem pugnando pela extinção da execução por prescrição, pela exclusão dos sócios da CDA, pela decretação de nulidade do título e da execução e pela majoração dos honorários. 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição dos créditos tributários de ICMS, tendo em conta o marco inicial do prazo prescricional; (ii) determinar se a inclusão dos sócios como corresponsáveis na CDA deve ser afastada antes de qualquer redirecionamento formal; (iii) definir se a ausência de juntada do processo administrativo fiscal acarreta nulidade da execução; (iv) estabelecer se a CDA padece de nulidade por ausência de especificação da forma de cálculo dos juros e encargos. 3. A constituição definitiva do crédito tributário constituído mediante lançamento de ofício ocorre na data de notificação do contribuinte do Auto de Infração, e não na data de vencimento original da obrigação tributária declarada, sendo este o marco inicial do prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do CTN; ajuizada a execução fiscal dentro do prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito, inexiste prescrição. 4. A inclusão dos sócios como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa configura mero requisito formal do título executivo, nos termos do art. 2º, §5º, inciso I, da Lei nº 6.830/80, não representando efetivo redirecionamento da execução fiscal; a insurgência é prematura enquanto não formalizado o redirecionamento. 5. A Lei de Execuções Fiscais não impõe ao exequente o ônus de juntar o processo administrativo fiscal à petição inicial, bastando a apresentação da CDA, que goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei nº 6.830/80, competindo ao executado requerer o acesso ao processo administrativo quando necessário à sua defesa. 6. A Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos formais dos arts. 202 e 203 do CTN e art. 2º, §5º, da LEF é válida, sendo dispensável a apresentação de demonstrativo analítico de cálculo com a petição inicial da execução fiscal, conforme Súmula 559 do STJ. 7. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054083-38.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes BRASFOAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA e outros (2) e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.